Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006, 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Assim, impositiva a condenação do acusado, mormente diante da inexistência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Também não se exige a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. No caso, demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima acionou a Polícia Miliar e, posteriormente, requereu medidas protetivas de urgência na delegacia.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida. 3.1. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
4. É certo que a jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse/porte ilegal de arma de fogo/munições é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu caráter ofensivo e dispensada a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos. 4.1. Nessa vertente, a posse ilegal de munições dispensa a comprovação de que tal conduta tenha vulnerado, efetivamente, o bem jurídico tutelado pela norma, já que a lesividade é presumida pelo próprio legislador, porquanto a mera conduta dita criminosa vilipendia a paz e a segurança pública.
5. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
6. Recurso conhecido e provido.